Tribunal: TJSP
Processo: 1031525-03.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Sentença Arbitral. Adjudicação de imóvel. Ausência de impugnação a todas as exigências. Apelação não conhecida. Dúvida prejudicada.

I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que manteve a qualificação negativa à carta de sentença arbitral, envolvendo a adjudicação de um imóvel de 7,5 alqueires. A apelante sustenta que o título preenche os requisitos legais para

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Sentença Arbitral. Adjudicação de imóvel. Ausência de impugnação a todas as exigências. Apelação não conhecida. Dúvida prejudicada.

I. Caso em Exame
Apelação contra sentença que manteve a qualificação negativa à carta de sentença arbitral, envolvendo a adjudicação de um imóvel de 7,5 alqueires. A apelante sustenta que o título preenche os requisitos legais para registro, atendendo aos princípios da continuidade registral e especialidade objetiva.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há: (i) violação ao princípio da continuidade, em razão do falecimento da proprietária tabular e irregularidade do polo passivo da demanda arbitral; (ii) ausência de especialidade objetiva pela desconformidade entre a descrição tabular e do título; (iii) violação ao princípio da legalidade; (iv) ausência de comprovação do recolhimento do ITBI.

III. Razões de Decidir
3. A ausência de impugnação à todas as exigências ou a concordância com qualquer delas torna a dúvida prejudicada.

IV. Orientação para futura prenotação
4. A carta de sentença arbitral não está apta ao registro por violar princípios da legislação registrária, como continuidade e especialidade. 5. O procedimento arbitral foi instaurado contra pessoas falecidas, sem representação processual válida, ofendendo ao princípio da continuidade registral. 6. A descrição tabular do imóvel é diversa da descrição contida no título, exigindo-se prévia retificação na forma dos artigos 212 e 213 da Lei no 6.015/1973. 7. ITBI exigível na esfera administrativa em razão da previsão do fato gerador em lei municipal.

IV. Dispositivo e Tese
8. Apelação não conhecida. Dúvida prejudicada.
Tese de Julgamento: "A ausência de impugnação à todas as exigências ou a concordância com qualquer delas torna a dúvida prejudicada, não se admitindo o cumprimento no curso do procedimento".

Legislação Citada:
- Lei no 6.015/1973, art. 176, 212, 213, II, 221, IV; Código Civil, art. 6o, 685, 1.784, 1.793, § 3o; CPC, art. 75, VII, 618, 619; Lei no 9.307/1996, art. 31; Lei Municipal no 11.154/1991, art. 1o e 2o; NSCGJ, Cap. XX, Item 54.2.